Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736002-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDISON PETITTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0025134-35.2015.8.07.0001, que rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial, com amparo nos cálculos e valores constantes de seu anexo V (id 136940263 – origem). Assevera que apesar de o perito ter apresentado duas versões de cálculos, bem como reconhecer não ter sido determinado no título executivo o recálculo do salário preservado, optou o Juízo de origem por acolher um dos cálculos sem apresentar justificativas ou ainda considerar as impugnações/alegações contrárias apresentadas. Sustenta que não houve o deferimento de preservação dos salários de participação pela sentença liquidada, de modo que o cômputo de tais quantias no recálculo do benefício viola a coisa julgada, sendo indevida a homologação dos cálculos que contemplaram referida preservação. Expõe que, embora não tenha havido discussão acerca da responsabilidade pela preservação dos salários de participação, referido procedimento encontra amparo no Regulamento da PREVI (art. 30), mediante opção ao participante, ao qual incumbe arcar integral e exclusivamente com quaisquer acréscimos oriundos do custeio de majoração do benefício. Defende que a decisão deve ser reformada para extirpar dos cálculos a preservação dos salários de participação, por inexistir expressa previsão no título judicial em tal sentido, ou, subsidiariamente, para que o autor seja condenado a arcar com os ônus correspondentes. Argumenta que, tendo em vista que os participantes em gozo de benefício também realizam contribuições para a CASSI, cujas bases de cálculo são a suplementação de aposentadoria, devem os cálculos observar os descontos correspondentes. Alega vício de fundamentação pelo Juízo de origem quanto aos argumentos/impugnações apresentados. Discorre sobre a necessidade de o juiz apreciar a prova pericial, apresentando as razões de seu convencimento, sendo indevida a homologação de cálculo que contemplam a preservação do salário de participação, porquanto não determinada pelo título executivo, além de determinar o abatimento das contribuições à CASSI. Prequestiona a matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de impor débito em valor expressivo (R$ 2.791.347,39), em iminente cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo recolhido (Id 40652160/40650958). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, mediante ingresso em sede de cumprimento de sentença, com amparo no valor homologado, o qual, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor constante do laudo pericial, homologado pela decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora